Tribunal: TJSP
Processo: 1534598-95.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 311, §2o, III, CP). Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, pelo depoimento dos policiais militares em juízo e laudo pericial do veículo. Réu que estava em posse de carro ostentando emplacamento que não pertencia àquele veículo. Réu que negou ter conhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 311, §2o, III, CP). Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, pelo depoimento dos policiais militares em juízo e laudo pericial do veículo. Réu que estava em posse de carro ostentando emplacamento que não pertencia àquele veículo. Réu que negou ter conhecimento do ilícito, mas não apresentou documentos, qualificação da pessoa que lhe deu o veículo ou prova da transação. Conduta que se amolda à novel tipificação, alterada pela Lei 14.562/2023 (art. 311, §2o, inc. III, do CP). Dosimetria. Maus antecedentes bem reconhecidos. Reincidência bem compensada pela confissão parcial. Regime inicial semiaberto suficiente, ante a dimensão da pena e reincidência (art. 33, §§2o e 3o, CP). Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto. Sentença reformada.